Tribunal: TJSP
Processo: 1016565-67.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Recurso Especial dos Autores Provido - Devolução dos autos para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da ação de cobrança – Recurso provido - Julgado que abordou todas as questões relevantes postas nos autos – Aclaratórios que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Recurso Especial dos Autores Provido - Devolução dos autos para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da ação de cobrança – Recurso provido - Julgado que abordou todas as questões relevantes postas nos autos – Aclaratórios que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, no caso, não se afiguram presentes.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1016565-67.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados MANOEL SILVA
SANTOS,
MARIA
LUISA
DO
NASCIMENTO,
MARIA
APARECIDA
MONTEIRO, MARGARIDA MARIA BEZERRA RAMOS, MARCELO LIMA
SANTOS, SONIA REGINA HARO FAGUNDES, JOEL CORREA DE GONZAGA,
ISAURA DUARTE DA SILVA, CLAUDINEI FERNANDES e SONIA REGINA
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.754
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1016565-67-2017.8.26.0053/50001
Comarca:
SÃO PAULO
Embargantes: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargados: SONIA REGINA HARO FAGUNDES e OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido
Recurso Especial dos
Autores Provido - Devolução dos autos para afastar a
extinção e determinar o prosseguimento da ação de
cobrança Recurso provido - Julgado que abordou todas as
questões relevantes postas nos autos Aclaratórios que, na
verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido
caráter infringente Prequestionamento - Necessidade de
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material que, no caso, não se afiguram presentes.
Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
FESP e SPPREV contra o V. Acórdão a fls. 388/395, proferido por esta E.
Nona Câmara de Direito Público, que deu provimento ao apelo dos
embargados.
Visam sanar suposta omissão no julgado, a fim de
prequestionar a matéria. Sustentam, nos termos do artigo 313, V, “a”, do
CPC, a suspensão do processo, tendo em vista que há recurso pendente
de julgamento na demanda coletiva paradigma, que caso acolhido,
limitaria seus efeitos para não beneficiar os associados após a
impetração. Afirmam que a propositura de ação por terceiras pessoas,
ainda que coletiva, não possui o condão de interromper a prescrição de
direito que ali não era cobrado, por violação aos artigos 14, § 4o da Lei
12.016/09, artigo 204, caput, do CC e artigos 1o, 2o e 3o do Decreto
20.910/32, estando o direito individual homogêneo restrito ao crédito
discutido naquela ação. Aduzem que os associados que ingressaram
posteriormente à impetração, não podem se beneficiar do título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na ação coletiva. Por fim, batem-se, fazendo referência que os juros da
ação de cobrança deverão ter seu início com a citação do devedor, ou
seja, com novo reconhecimento de dívida, (fls. 01/12).
É o Relatório.
Cuida-se de ação de cobrança, proposta por policiais
militares inativos e pensionistas, julgada improcedente em Primeiro Grau.
Interposto o apelo pelos autores, esta C. Câmara deu parcial provimento
ao reclamo para afastar o decreto de improcedência nos termos do artigo
487, I, do CPC, julgando extinto o processo, de acordo com o artigo 485,
IV, do CPC.
Com a interposição do Recurso Especial, o C.
Superior Tribunal de Justiça afastou a extinção da ação e determinou o
prosseguimento do julgamento da ação de cobrança, nos limites da coisa
material já formada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, (fls.
372/380).
Os autos retornaram a este Órgão Colegiado, que
deu provimento ao apelo dos autores para julgar procedente a ação de
cobrança, daí a oposição dos presentes embargos de declaração.
Ressalte-se
que
no
caso
em
tela,
embora
reconhecida a possibilidade de exigência das verbas no período vindicado
pelos autores, o processamento da ação de cobrança foi afastado por
esta Câmara, por não ter havido o trânsito em julgado do feito.
O entendimento de ocorrência de prescrição, contido
na r. sentença, foi afastado por esta C. Câmara, tanto quanto a
necessidade de filiação dos servidores na época da impetração do
mandado de segurança coletivo, verificada a ausência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido do processo, especificamente pelo
entendimento de que o ajuizamento da ação de cobrança oriundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença concessiva em sede de mandado de segurança coletivo
pressupõe o trânsito em julgado da referida decisão.
Superada a questão relativa ao trânsito em julgado
do mandado de segurança coletivo, pela decisão do C. STJ, incabível por
meio dos Embargos de Declaração o reexame da causa, com inversão,
em consequência, do resultado final, como requer a parte Embargante.
Desta
forma,
ao
apresentarem
Embargos
de
Declaração, a FESP e SPPREV tentam, de forma inadequada, reabrir a
discussão acerca do direito reconhecido.

É o que basta para afastar o requerimento de
acolhimento dos presentes embargos declaratórios, de modo que fica
reiterado o posicionamento contido na decisão colegiada anterior, tendo
em vista a ausência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022, do CPC.
Relembre-se todo o decidido:
“Trata-se de ação de cobrança proposta por policiais
militares e pensionistas, visando ao recebimento das diferenças dos
quinquênios e da sexta-parte, do quinquênio anterior à impetração do
Mandado de Segurança Coletivo no 0600594-25.2008.8.26.0053 (AC no
994.08.178766-0).
O Magistrado de Primeiro Grau acolheu a prescrição
e julgou improcedente o pedido.
A
este
processo
não
se
aplica
a suspensão
determinada na análise do Tema 18 da Turma Especial de Direito Público,
não só porque anterior e em vista do que foi decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Inúmeras são as ações de igual natureza a esta,
todas decorrentes de Mandado de Segurança Coletivo, em que
reconhecido o direito aos adicionais de quinquênio e sexta parte.
Nesta Corte, a Turma Julgadora entendeu ser o caso
de extinção dos feitos porque pendente de trânsito em julgado a decisão
do Mandado de Segurança Coletivo que as originou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi o que ocorreu nestes autos.
Por força do Recurso Especial interposto pelos
Autores e provido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ficou
decidido que não há necessidade do aguardo do trânsito em julgado da
decisão do Mandado de Segurança Coletivo que deu origem a ação de
cobrança, afastando, assim, a tese defendida por esta Colenda Câmara.
E daquele Recurso Especial se extraem trechos que
interessam ao julgamento da ação:
9. O caso chama atenção pela sua singularidade.
Com efeito, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a uma
primeira vista, não destoa da jurisprudência desta Corte que afirma
necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em Mandado de
Segurança coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança pretendendo
o recebimento de parcelas pretéritas.
.......
10. Ocorre que o Recurso Especial a que se reporta a
Corte de origem discute, tão somente, a aplicação de juros e monetária,
não havendo qualquer recurso pendente acerca da matéria de fundo, que
agora é objeto da presente ação de cobrança.
11. Note-se, ainda, que os precedentes apontados se
pautam em julgados desta Corte que, tão somente, afirmavam que o
prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em
julgado da sentença coletiva. Assim, se conclui que a jurisprudência não
cuidava de ação de cobrança, mas, sim, de execução de título coletivo,
hipóteses díspares.
12. É certo que o aguardo do trânsito em julgado
visa garantir a segurança jurídica, evitando que possível mudança na
decisão altere o rumo da ação de cobrança, contudo, na hipótese, já se
perfectibilizou a coisa julgada material, quanto ao objeto da ação de
cobrança, não havendo que se falar em extinção do feito sem julgamento
do mérito.
Toda a matéria prejudicial que foi analisada a fls.
247/259 fica mantida, já que não foi objeto de ataque no Recurso
Especial, desnecessária sua reanálise neste momento.
Apenas no que toca à prescrição, motivo da extinção
do feito em Primeiro Grau, há que se revisitar a decisão anterior.
É entendimento pacífico desta C. Corte de Justiça
que a contagem do lustro prescricional previsto no artigo 3o do Decreto
no 20.910/32, dar-se-á retroativamente, a partir da data de impetração
do mandado de segurança coletivo, porquanto o direito ao recálculo ali
pleiteado se viu reconhecido, não se tratando, por isto, de hipótese de
suspensão de prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De mais a mais, está claro que se aplica à espécie, a
regra do artigo 14, § 4o, da Lei Federal n° 12.016, de 07.08.2009,
porquanto se trata de buscar o pagamento das vantagens pecuniárias,
asseguradas em mandado de segurança, no que concerne a prestações
vencidas antes do ajuizamento daquela ação, na esteira do que dispõem
as Súmulas nos 269 e 271, ambas do E. Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
Pretensão ao
recebimento de valores, relativos ao ALE, no período
imprescrito, vantagem esta incorporada por força de
ação mandamental
Conquanto diverso, hoje, o
entendimento da E. Câmara acerca da matéria, e
mais, embora não se possa falar na existência de
coisa julgada em condições de vincular a decisão, no
presente caso, é certo que não se afigura razoável
pudesse prevalecer, quanto a período anterior àquele
em que o órgão colegiado, em outros tempos,
reconheceu
o
direito
à
incorporação
do
ALE,
orientação atual
Recurso parcialmente provido”
(TJSP

7a
C.
Dir.
Público

AC
1049665-81.2015.8.26.0053

Rel. Luiz Sergio
Fernandes de Souza j. 06.10.2017).
A questão relativa ao trânsito em julgado do
Mandado de Segurança Coletivo, como se viu, já foi superada pela
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim e já afirmado que aperfeiçoou a coisa
julgada material quanto ao objeto da ação de cobrança, reconhecidos
como devidos os quinquênios e a sexta parte, na esteira do que foi
decidido
no
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0600594-25.2008.8.26.0053 (AC no 994.08.178766-0), fica evidente
que a presente ação merece a procedência, com o provimento do recurso
dos Autores.
Aplica-se desta forma a Sumula 271 do STF:
“Concessão de mandado de segurança não produz
efeitos patrimoniais com relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.
Por isso, sendo esta ação de cobrança decorrente do
que ficou assentado no mandado de segurança, qualquer discussão sobre
o que se decidiu neste último, em especial sobre a existência do direito
ao recebimento dos adicionais, é desprovida de fundamento.
“No mérito, anoto que descabe qualquer manifestação quanto à legalidade ou
constitucionalidade da extensão da base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sexta-parte e do adicional por tempo de serviço
sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão
de coisa julgada, pois a matéria restou devidamente
apreciada nos autos do mandado de segurança
coletivo (processo n.o 0030453-96.2012.8.26.0053),
impetrado pela Associação dos Subtenentes e
Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo
ASSPM”.
(Apelação
Cível
no
1049856-29.2015.8.26.0053 Rel. Des. Ponte Neto,
j. 13.09.2019).
Nestes termos, a procedência da ação é medida que
se impõe.
As parcelas em atraso deverão ser pagas com
correção monetária e juros, respeitada a prescrição quinquenal,
considerado o período de cinco anos que antecedeu a impetração do
mandado de segurança.
A correção monetária deverá incidir no momento em
que devidas as parcelas.
O termo inicial dos juros de mora da ação de
cobrança, baseada no que foi reconhecido na via mandamental, deve ser
fixado na data da notificação da autoridade coatora no writ, pois é o
momento em que, nos termos do artigo 240 do novo CPC, ocorre a
interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do devedor.
Esta a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
“1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento de que "o termo inicial dos juros de
mora da ação de cobrança, lastreada no direito
reconhecido na via mandamental, deve ser fixado na
data da notificação da autoridade coatora no writ,
pois é o momento em que, nos termos do art. 219
do CPC/1973, ocorre a interrupção do prazo
prescricional e a constituição em mora do devedor"
(REsp. 1.151.873/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, DJe 23.3.2012).
2. Recurso Especial provido”. (RECURSO ESPECIAL
No 1.815.488 - SP (2019/0130237-4)
Rel. Min.
Herman Benjamin j. 20.08.2019).
As
diferenças
em
atraso
sofrerão
descontos
(previdenciário e de imposto de renda), de acordo com as alíquotas
originalmente correspondentes, mês a mês - o que abrange, portanto,
eventual faixa de isenção -, conforme consolidado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, inclusive por recurso repetitivo (STJ, 2a Turma, AgRg
no REsp 1278624/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/02/2012; 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, REsp 1118429/SP - recurso repetitivo, Rel. Ministro Herman
Benjamin, j. 24/03/2010).
Quanto às taxas de juros e correção monetária,
deverão ser observados os Temas 905 e 810, respectivamente, do C. STJ
e C. STF, ou seja, quanto à incidência da Lei 11.960/2009, aplica-se
apenas no tocante aos juros de mora, devendo a correção monetária
seguir o IPCA-E.
Os honorários advocatícios são fixados no percentual
mínimo do artigo 85, § 3o, e seus incisos I, II, III, IV e V, do Código de
Processo Civil, quando da liquidação e de acordo com o valor da
condenação.
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
dos Autores para julgar a ação procedente nos termos supra. Na forma
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
advocatícios ficam majorados em 2% daquilo que for fixado em
liquidação.”
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator